Tribunal: STF
Processo: RE 281805
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Improcedência da alegação de que o recurso
extraordinário não estava prejudicado pelo provimento do recurso
especial, porque faltava ainda ser examinada a questão da auto-
aplicabilidade do artigo 202 da Carta Magna.
Agravo a que se nega provimento.